Tribunal: TJBA
Processo: 8000182-50.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000182-50.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE BISPO DE QUEIROZ FILHO e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, MICHEL SOARES REIS

APELADO: MUNICIPIO DE IACU e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM SENTENÇA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ACÓRDÃO QUE AFASTOU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. RECURSO COM NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME: Embargos de Declaração opostos pelo Município de Iaçu em face de Acórdão que, ao reformar a sentença de primeiro grau, afastou a prejudicial de prescrição em ação movida por servidor público para cobrança de verbas salariais reconhecidas em mandado de segurança coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, que teria (i) desconsiderado a suposta inadequação da via eleita (Ação de Cobrança em vez de Cumprimento de Sentença); e (ii) se omitido quanto à impossibilidade de cobrança de valores pretéritos à impetração do writ, à luz da Súmula 271/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O nomen juris atribuído à causa não vincula o julgador, cuja análise deve se pautar pela causa de pedir e pelo pedido. No caso, a demanda possui natureza de cumprimento de título executivo judicial, sendo a nomenclatura de "Ação de Cobrança" mera irregularidade formal que não obsta o conhecimento do mérito, à luz do princípio da instrumentalidade das formas.

O acórdão analisou exaustivamente a questão da prescrição, fixando o termo inicial do prazo a partir do último ato processual da fase de cumprimento de sentença coletiva, que interrompeu a fluência do lapso temporal, nos termos do art. 9º do Decreto n.º 20.910/32. A presente ação individual constitui a "via judicial própria" para a cobrança dos efeitos patrimoniais pretéritos reconhecidos no mandamus, em conformidade com a Súmula 271/STF.

A ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC e o evidente propósito de rediscussão da matéria já julgada, por mero inconformismo com o resultado, impõem a rejeição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese: "Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e evidenciado o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da causa."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Decreto nº 20.910/32, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 271, TJ-BA - Apelação: 05466236220148050001, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 20/09/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000182-50.2023.8.05.0090
, em que figuram como embargante
MUNICIPIO DE IACU
e como embargado
JOSE BISPO DE QUEIROZ FILHO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R08